Tribunal: TJPA
Processo: 0816765-75.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10265 - Interesse Particular
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0816765-75.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ERIK SILVA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO PARÁ (SEAP/PA)

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ;

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO Nº 0816765-75.2025.8.14.0000

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO(A): ERIK SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo-se a tutela de urgência que assegurou a servidor público estadual (Policial Penal) o direito a afastamento remunerado para participação em curso de formação da Polícia Militar do Estado do Pará. O embargante alega omissão no julgado, sustentando a inaplicabilidade da legislação federal frente à autonomia do ente estadual e a impossibilidade de cumulação remuneratória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ao não se manifestar adequadamente sobre a autonomia do Estado para legislar sobre seus servidores (frente à aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90) e sobre a suposta violação ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal (cumulação indevida de remuneração). Registre-se que não há questões preliminares suscitadas a serem apreciadas, cingindo-se a análise estritamente ao mérito dos aclaratórios.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão da matéria.

4. Constata-se a inexistência do vício apontado, visto que o acórdão enfrentou, de forma expressa e fundamentada, as teses defensivas. O julgado assentou-se na premissa de que a própria legislação estadual (Lei nº 5.810/94, art. 92, "d") autoriza expressamente a aplicação subsidiária da norma federal (Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º), o que afasta qualquer ofensa à autonomia do ente federativo.

5. Rechaçou-se, de igual modo, a alegação de enriquecimento sem causa e cumulação indevida de remunerações. A decisão colegiada explicitou que a opção pela remuneração do cargo efetivo não traduz cumulação de cargos, mas a regular continuidade do vínculo funcional e a garantia da natureza alimentar da verba.

6. Evidencia-se que as razões recursais revelam mero inconformismo do embargante com a interpretação jurídica adotada e com o resultado do julgamento, caracterizando-se nítido propósito de reexame da causa, via para a qual os embargos de declaração mostram-se incabíveis.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º,
caput
, e art. 37,
caput
, XI e XVI; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 72 e 92, alínea "d"; Lei Complementar Estadual nº 022/94, art. 62; Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0832401-56.2022.8.14.0301; TJPA, Mandado de Segurança Cível nº 0817576-35.2025.8.14.0000; TJPA, Apelação Cível nº 0867188-77.2023.8.14.0301.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26 de maio de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por ESTADO DO PARÁ, contra o acórdão proferido por SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CURSO DE FORMAÇÃO PARA OUTRO CARGO PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI FEDERAL Nº 8.112/90. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deferiu liminar em Mandado de Segurança, assegurando a servidor público estadual (Policial Penal) o direito ao afastamento remunerado, sem necessidade de exoneração, para participar de Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Pará. O agravante alega ausência de previsão na legislação estadual, violação à legalidade e impossibilidade de cumulação remuneratória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia consiste em definir se o servidor público estadual possui direito líquido e certo à licença remunerada para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, mediante a aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 autorizada pelo Estatuto dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94). III. RAZÕES DE DECIDIR 1. O art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU/PA) funciona como norma de reenvio, autorizando expressamente a concessão de licenças previstas em legislação federal específica. 2. Diante da lacuna específica na lei local, aplica-se subsidiariamente o art. 20, § 4º, da Lei Federal nº 8.112/90, que garante o afastamento do servidor para curso de formação, em homenagem aos princípios da isonomia e do amplo acesso aos cargos públicos. 3. A licença para curso de formação possui natureza de interesse público, voltada à seleção de candidatos, não se confundindo com licença para trato de interesses particulares. 4. A manutenção da remuneração do cargo de origem (por opção do servidor) não configura acumulação ilícita de cargos ou enriquecimento sem causa, mas a continuidade do vínculo funcional amparada pelo ordenamento jurídico. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O servidor público estadual tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro cargo, por força da aplicação subsidiária do art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90, autorizada pelo art. 92, alínea "d", da Lei Estadual nº 5.810/94”

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que a decisão judicial padece de omissão, porquanto não apreciou a tese de inaplicabilidade da legislação federal ao caso concreto e a autonomia do Estado para legislar sobre os seus servidores públicos. Sustenta-se, ademais, a existência de omissão quanto à impossibilidade de cumulação remuneratória, a qual ofenderia o artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, sob o argumento de que o embargado não pode receber remuneração concomitantemente com o curso de formação.

Ao final, requer o acolhimento do presente recurso para que se sanem as omissões apontadas e, atribuindo-lhes efeitos infringentes, reforme-se a decisão que concedeu a tutela de urgência.

A parte embargada não apresentou contrarrazões, certificando-se nos autos que decorreu o prazo legal sem que se ofertasse a manifestação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso por não ter se manifestado acerca da tese de inaplicabilidade da legislação federal (Lei nº 8.112/90) e da autonomia dos Entes Federados para dispor sobre os direitos de seus servidores. Alega, ainda, omissão quanto à tese de impossibilidade de cumulação remuneratória, sustentando que a manutenção do pagamento geraria enriquecimento sem causa e violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. A leitura atenta do Acórdão embargado revela que todas as questões suscitadas foram expressamente enfrentadas e decididas de forma fundamentada.

Quanto à alegação de omissão sobre a aplicabilidade da lei federal e autonomia estadual, o voto condutor foi claro ao consignar que a própria legislação estadual (Lei nº 5.810/94), em seu art. 92, alínea "d", autoriza a aplicação subsidiária da legislação federal para casos não previstos, não havendo que se falar em violação à autonomia do ente ou ao princípio da legalidade estrita. O julgado fundamentou-se, ainda, no princípio da isonomia para estender o direito previsto no art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/90 aos servidores estaduais.

É válido ressaltar que o ente embargante sustenta que a legislação estadual (art. 72 da Lei nº 5.810/94 e art. 62 da LC nº 022/94) permitiria afastamentos apenas para o aperfeiçoamento do servidor em sua função atual, e que o curso de formação para a Polícia Militar do Estado do Pará (PM-PA) visaria ao ingresso em nova carreira.

Ocorre que tal tese reflete mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada, não configurando, portanto, efetivo vício no julgado. O Acórdão embargado não se fundamentou na premissa de que o curso consubstanciaria um "aperfeiçoamento para o cargo atual", mas sim reconheceu o direito autônomo à participação em etapa eliminatória de certame público (Curso de Formação), com base no princípio da isonomia e na aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.112/90 (art. 20, § 4º), a qual se encontra expressamente autorizada pela própria legislação estadual de regência (art. 92, alínea "d", da Lei nº 5.810/94).

Inclusive, em outros julgados, este egrégio Tribunal de Justiça já reconheceu o direito à licença em questão para a participação de curso de formação de outro concurso público. Vejamos:

“(...)Após análise dos autos, apura-se que a recorrida é servidora pública concursada do Centro de Perícia Renato Chaves e pleiteou a concessão de licença remunerada para realização de curso de formação em cargo de outro Estado da Federação.

(...)

Sendo assim, vislumbro que existe apontamento da lei estadual de que norma federal específica possa regular o afastamento do servidor.

Ademais, existe norma federal que trata especificamente sobre a matéria versada nos autos, permitindo que o servidor público, em estágio probatório, possa requerer afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração.

Destarte, resta evidente o direito líquido e certo, não havendo reparos a serem realizados na decisão de primeiro grau.

(...)

(TJ-PA 0832401-56.2022.8.14.0301, Relator (a José Maria Teixeira do Rosário - Desembargador (a). Decisão monocrática, art. 133 do Regimento Interno. Data: 31/12/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO CONCURSO PÚBLICO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI Nº 8.112/90. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança cível impetrado por servidor público estadual do Pará, ocupante do cargo de Policial Penal e em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará, visando à concessão de licença remunerada com suspensão do exercício funcional e do estágio probatório, para participação no curso de formação referente a concurso público municipal para o cargo de Guarda Civil Municipal – Classe II, no Município de Cristalina/GO. O pedido administrativo foi indeferido sob o fundamento de ausência de previsão legal estadual, o que motivou a impetração do presente writ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório para frequentar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), em seu art. 92, alínea “d”, admite a concessão de licença em hipóteses previstas em legislação federal específica.

O art. 20, § 4º, da Lei nº 8.112/90 prevê expressamente a possibilidade de licença, inclusive para servidores em estágio probatório, para participação em curso de formação resultante de aprovação em concurso público.

A aplicação extensiva da norma federal ao servidor estadual encontra amparo nos princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e livre acesso a cargos públicos (CF/1988, art. 5º).

A jurisprudência do STJ e do TJPA já consolidou o entendimento de que é possível o afastamento remunerado de servidor estadual para curso de formação em outro ente federativo, inclusive durante o estágio probatório.

A negativa administrativa viola direito líquido e certo do impetrante e impõe escolha desarrazoada entre manutenção do vínculo atual e progressão em nova carreira pública, configurando restrição indevida à mobilidade funcional.

O Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará foi julgado prejudicado, ante a maturidade do feito e julgamento de mérito do mandado de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

O servidor público estadual em estágio probatório tem direito à licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

A Lei Federal nº 8.112/90 pode ser aplicada de forma subsidiária aos servidores estaduais quando houver permissivo na legislação estadual.

A negativa de licença, sem justificativa razoável, viola os princípios constitucionais da isonomia, razoabilidade e do livre acesso aos cargos públicos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e inciso LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 5.810/94 (Estatuto dos Servidores do Estado do Pará), art. 92, alínea “d”; Lei nº 8.112/90, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1689838/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJ 27/04/2018; TJPA, MS Cível nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 25/02/2025; TJPA, MS Cível nº 0809132-81.2023.8.14.0000, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 19/03/2024; TJPA, Remessa Necessária Cível nº 0903825-61.2022.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/10/2024; TJPA, ApCív nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022.

ACÓRDÃO

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0817576-35.2025.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Seção de Direito Público – Julgado em 25/11/2025 )

Direito administrativo e constitucional. Agravo interno em mandado de segurança. Servidor estadual em estágio probatório. Licença remunerada para participação em curso de formação de outro concurso público. Aplicação subsidiária da lei federal nº 8.112/90. Possibilidade. Princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa. Ausência de cumulação remuneratória. Honorários advocatícios. Exclusão. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença concessiva de mandado de segurança, garantindo a servidor estadual licença remunerada para participar de curso de formação de Agente da Polícia Federal, com suspensão do estágio probatório, nos termos do §5º do art. 20 da Lei Federal nº 8.112/1990. O ente federativo sustenta ausência de previsão legal estadual, impossibilidade de aplicação analógica de lei federal, afronta ao princípio da legalidade e vedação de cumulação remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

O cerne da controvérsia recursal consiste em definir se é cabível a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 para autorizar licença remunerada a servidor estadual em estágio probatório, aprovado em concurso público de outro ente federativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990 quando há lacuna na legislação estadual, desde que não haja incompatibilidade e a medida assegure a efetividade dos direitos fundamentais do servidor público (STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021).

O regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará (Lei nº 5.810/1994) é omisso quanto à licença remunerada para curso de formação durante o estágio probatório, mas contém, no art. 92, alínea “d”, previsão genérica que autoriza a concessão de licenças “em outras hipóteses previstas em legislação federal específica”, permitindo a aplicação subsidiária da Lei nº 8.112/1990.

O art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 prevê expressamente o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, assegurando a suspensão do estágio probatório (§5º).

A analogia entre o regime federal e o estadual encontra amparo nos princípios da isonomia, razoabilidade e eficiência administrativa (art. 5º, caput, e art. 37, caput, da CF/1988), garantindo o direito do servidor e evitando tratamento discriminatório entre servidores de esferas distintas.

Não há cumulação de remunerações, uma vez que o participante do curso de formação da Polícia Federal recebe bolsa-auxílio, e não vencimento, inexistindo violação ao art. 37, XI, da Constituição Federal.

Quanto à majoração de honorários, assiste razão ao agravante, pois houve pequeno equívoco material na parte final da decisão recorrida, uma vez que não há condenação ao pagamento de honorários de sucumbência em mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É legítima a aplicação subsidiária do art. 20, §4º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais quando o regime jurídico local é omisso, assegurando licença remunerada para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório.

A concessão de licença remunerada, em tais hipóteses, não configura cumulação indevida de remunerações, quando o servidor recebe apenas bolsa-auxílio durante o curso de formação.

__________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput, e 37, caput e XI; Lei nº 8.112/1990, art. 20, §§4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 92, alínea “d”; Lei Complementar Estadual nº 22/1994, art. 61, VII; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, arts. 81 e 1.026, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 64.954/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 01/07/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0828190-50.2017.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 21/03/2022; TJPA, Agravo de Instrumento nº 2118919-12.2019.8.14.0000, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 12/08/2019; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0807355-37.2018.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga Neto, j. 09/09/2019.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0867188-77.2023.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/10/2025 )

No que tange à suposta omissão sobre a cumulação de remuneração, o Acórdão também foi expresso ao rejeitar tal tese, afirmando textualmente que " no que tange à alegação de acumulação indevida de remuneração ou enriquecimento sem causa, esta não se sustenta. O servidor, ao participar do curso de formação, opta pela remuneração do cargo efetivo de origem ou pela bolsa do curso de formação. A manutenção da remuneração do cargo anterior, quando optada, justifica-se pela preservação do vínculo jurídico e pela natureza alimentar da verba, não configurando acumulação de cargos, mas sim a continuidade do liame funcional já existente, expressamente autorizada pela legislação aplicada à espécie".

Logo, ao contrário do alegado pelo embargante, não há cumulação indevida de remunerações durante o período da licença.

É imperioso destacar que as teses trazidas nestes Embargos são meras repetições dos argumentos já arguidos e apreciados quando do julgamento do Agravo Interno interposto pelo próprio Estado. O Embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, utilizando-se de via recursal inadequada para tanto, conforme bem apontado nas contrarrazões da parte adversa.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2026